Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-02.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-02.2017.8.14.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: YURI DE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0000601-02.2017.8.14.0048

ORIGEM: SALINÓPOLIS – PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADO:

YURI DE SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1 - A necessidade de perícia para reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, substituível por outros meios probatórios apenas em casos excepcionais, não observada no caso concreto. 2 - Qualificadora de escalada não reconhecida por insuficiência de provas concretas, além de meras especulações. 3 - Concurso de pessoas confirmado pelo contexto probatório, incluindo confissão extrajudicial e testemunhos de acusação, autorizando o reconhecimento desta qualificadora. 4 - Pena definitiva fixada em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, ajustada com base nas qualificadoras parcialmente reconhecidas e ausência de agravantes na dosimetria. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0000601-02.2017.8.14.0048

ORIGEM: SALINÓPOLIS – PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

JACQUELINE BASTOS LOUREIRO

APELADO:

YURI DE SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 01 (um) ano pelo cometimento do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal (id.

18248047).

Narra a denúncia que o apelado teria supostamente subtraído, no dia 19 de janeiro de 2017, diversos itens do interior da residência da vítima Rodrigo Viana Rodrigues, incluindo um botijão de gás, uma garrafa de água, um bebedouro, uma televisão, além de louças e talheres (id.

18248034).

No entanto, após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau desclassificou o delito de furto qualificado para furto simples (art. 155,
caput
, do CP), condenando o réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão em regime inicialmente aberto, além de 110 dias-multa. Esta decisão afastou as qualificadoras previstas pelos incisos I, II e IV do § 4º, do art. 155 do Código Penal.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que sejam reconhecidas as qualificadoras do crime de furto, especificamente a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (inciso I), abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza (inciso II) e o concurso de duas ou mais pessoas (inciso IV) (id.

18248048).

Por sua vez, a defesa do recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id.

18248055).

De outro lado, a Procuradoria da Justiça Criminal se manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para acrescentar a qualificadora contida no art. 155, §4º, inciso I, do CP (id.

18345175).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No mérito, verifico que a pretensão recursal merece provimento apenas em parte.

Explico.

Segundo
a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer das justificativas enumeradas pela jurisprudência do STJ para que aquela não fosse produzida[1]
.

No tocante às qualificadoras da escalada, em que pese haver menção pelas testemunhas de que o recorrente teria entrado pelo telhado da casa da vítima, essas declarações se limitaram ao campo da especulação, não havendo nos autos nenhuma prova de que esta circunstância, de fato, tenha ocorrido.

Já no que tange à qualificadora do concurso de pessoas, me parece que ante a confissão extrajudicial do apelante no sentido de que estava acompanhado de outro homem não identificado durante a execução do delito, o que foi corroborado, em sede judicial, pelas declarações prestados pelas testemunhas de acusação, em especial, dos policiais que participaram das diligências da prisão em flagrante, a conclusão é que houve erro de julgamento ao se afastar a citada qualificadora.

Decerto que, embora não tenha havido identificação do comparsa, houve comprovação do fato por outros elementos de prova, o que autoriza a condenação pelo furto qualificado, conforme precedentes do STJ[2]
.

Nesses termos, promovo a reforma da sentença condenatória no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e, considerando que não houve majoração da pena mínima em nenhuma das fases da dosimetria, fixo a pena definitiva à razão de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No mais, mantenho os demais termos da sentença recorrida na íntegra.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de condenar o apelante nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e, por conseguinte,
majorar a pena definitiva
para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo as demais disposições na íntegra
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. 2. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em fotografias juntadas aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. 3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 708341 SC 2021/0375752-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

2 PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES. ALTERAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem frisou que a qualificadora do concurso de agentes foi reconhecida pelo depoimento da vítima e outras provas testemunhais judicializadas, não havendo dúvidas quanto ao cometimento do delito por dois agentes. 2. Ao contrário do que alega a defesa, houve a absolvição do então corréu por insuficiência de provas quanto à sua autoria, contudo, não restaram dúvidas no tocante ao cometimento do delito por mais de um agente e, no caso, o segundo não foi identificado. 3. Nesse contexto, a alteração do julgado, para o fim de excluir o concurso de agentes, implicaria necessariamente o reexame do material fático-probatório. Todavia, tal providência é inviável nesta sede recursal, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 1737887 MS 2020/0194601-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Belém, 02/10/2024